Tribunal: CARF
Processo: 15586.001004/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001004/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
GAIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DO
SAT.
NÃO
APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DA MULTA. SUBSISTÊNCIA.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Os recolhimentos efetuados por meio de Guias da Previdência Social-GPS são
apropriados, sendo deduzidos do crédito previdenciário apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001004/2008-12
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001004/2008-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJ1) que, por
unanimidade de votos, manteve o Crédito Tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no
12-25.698 (fls. 89/98):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004.
Lançamento. Validade.
O não recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições previdenciárias incidentes
sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados, enseja lançamento
fiscal.
As contribuições previdenciárias recolhidas na condição de empresa sub-rogada não
substituem ou abatem aquelas devidas sobre a folha de pagamento.
SAT.
São devidas as contribuições para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT.
Multa de mora.
É devida a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
Arguição de Inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Perícia.
Indefere-se o pedido de realização de perícia quando esta se revela desnecessária.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.170.224-0
(fls. 04/24), consolidado em 25/07/2008, no valor de R$ 80.652,67, acrescidos de juros e multa,
apurado no período de 01/2004 a 12/2004, referente às Contribuições Sociais destinadas à
Seguridade Social, correspondentes às partes da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT).
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 53/55):
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001004/2008-12

1. A atividade do estabelecimento é de comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, conforme cartão
CNPJ;
2. A empresa não se enquadrando como produtor rural, apenas adquirindo e
colhendo a produção de produtores pessoas físicas para posterior
comercialização;
3. Houve reenquadramento no FPAS 515, uma vez que o contribuinte
enquadrou-se incorretamente no código 604;
4. O Fato Gerador do lançamento foi o pagamento de remuneração a
segurados empregados do estabelecimento 39.284.401/0003-18, apurado
com base nas folhas de pagamento;
5. Na apuração do Crédito foram aplicadas as seguintes alíquotas:
a. Contribuições a cargo da empresa: 20%
b. Contribuições para o RAT/SAT: 3%
6. As contribuições devidas à seguridade social não foram declaradas em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP;
7. O contribuinte efetuou recolhimentos para a previdência social incidentes
na aquisição da produção de pessoas físicas;
8. A conduta apurada, em tese, configura o crime, motivo pelo qual será
objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/07/2008
(AR - fl. 59) e, em 26/08/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 60/71,
instruída com os documentos nas fls. 72 a 87.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-25.698, em 20/08/2009 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
08/09/2009 (AR - fl. 100) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/10/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 101/112, onde alega que:
1. O valor pretendido pela fiscalização não é devido uma vez que, no valor
exigido pela fiscalização, após o reenquadramento no FPAS, não foi feito
o desconto dos valores anteriormente recolhidos com base no
enquadramento anterior.
2. É manifestamente inconstitucional o estabelecimento de alíquotas
diferenciadas de acordo com o grau de risco preponderante das empresas;
3. A edição de sucessivos decretos definindo a "atividade preponderante”,
suprindo lacunas de lei, fere os princípios constitucionais da estrita
legalidade e da tipicidade cerrada, uma vez que a Administração Pública, a
qualquer momento, poderia alterar a alíquota e base de cálculo do tributo;
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001004/2008-12

4. A Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho - SAT deveria ter sido
instituída, necessariamente, através de edição de Lei Complementar, pelo
Congresso Nacional;
5. Descabe a aplicação da multa prevista pelo artigo 32, § 4o da Lei 8.212/91,
uma vez que a omissão constatada pela fiscalização não se deu por má-fé
do contribuinte;
6. A multa aplicada, embora prevista em lei, claramente está em dissonância
com os preceitos constitucionais, que veda terminantemente a utilização
do tributo com efeitos confiscatórios.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Contribuições Sociais destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), referentes às competências 01/2004 a 11/2004, sobre os valores
pagos pela empresa a segurados empregados do estabelecimento 39.284.401/0003-18, tendo em
vista houve reenquadramento no FPAS 515, uma vez que a empresa enquadrou-se
incorretamente no código 604.

Inconstitucionalidade da exigência do SAT
A Recorrente se insurge ainda contra a exigência fiscal sob o argumento da
inconstitucionalidade da contribuição ao SAT, em virtude de a lei 8.212/1991 não ter definido os
conceitos de atividade preponderante, deixando a cargo do Poder Executivo a tarefa de promover
essa definição, o que fere o princípio da legalidade, bem como contra a aplicação da multa.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que referida discussão escapa à competência legal da
autoridade julgadora de instância administrativa. As questões atinentes à razoabilidade,
ocorrência de efeito confiscatório, inconstitucionalidade de lei tributária não são oponíveis na
esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da incompatibilidade da
lei aplicável com preceitos de ordem constitucional.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001004/2008-12

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Apropriação dos recolhimentos efetuados em GPS
No que tange ao reenquadramento, a empresa não questiona o reenquadramento
realizado pela fiscalização do FPAS 604 para o 515, mas tão somente a não consideração do
recolhimento anteriormente feito, com base no enquadramento anterior.
Segundo a fiscalização, a empresa auto enquadrou-se no FPAS 604, entretanto
não declarou em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de serviço e
Informações à Previdência Social e efetuou recolhimentos para a previdência social incidentes na
aquisição da produção de pessoas físicas.
Nesse ponto, cabe destacar que a natureza das contribuições são distintas, razão
porque os recolhimentos efetuados pelo Recorrente na condição de sub-rogado na aquisição de
produtos de pessoas físicas não substituem as contribuições devidas sobre as folhas de
pagamento, conforme bem assentou a decisão de piso. Vejamos:
13. Ocorre que como bem explicitado no relatório fiscal, apesar de a empresa
ter se enquadrado no FPAS 604, não declarou em GFIP. Ademais, os
recolhimentos realizados se referem às contribuições incidentes na aquisição da
produção de pessoas físicas, em que a empresa adquirente se torna responsável
pelo recolhimento das contribuições devidas pelos produtores pessoas físicas,
na forma prevista pelo art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei
9.528/1997, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (...).
14. Assim, os recolhimentos realizados na condição de sub-rogado devem se
somar e não substituir aqueles devidos sobre a folha de pagamento da empresa
adquirente, previstos no art. 22, I e II, da Lei 8.212/1991.
15. Por consequência, há que ser indeferido o pleito de realização de prova
pericial para apuração dos valores recolhidos incidentes sobre a aquisição da
produção de pessoas físicas, já que como demonstrado nos itens acima, não
servirão para abater os valores devidos correspondentes às contribuições
incidentes sobre a folha de pagamento.

Dessa forma, entendo que não assiste razão à Recorrente nesse ponto, razão
porque deve ser mantido o lançamento.

Multa aplicada
Com relação à aplicação da multa, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida
nos termos determinados no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação vigente à época da
lavratura do presente auto de infração, portanto, dentro dos preceitos legais, não cabendo os
argumentos inseridos na peça recursal para o seu afastamento.
Em razões recursais, o contribuinte alega a sua boa-fé e que não houve omissão
intencional de informações.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.458 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001004/2008-12

Nesse ponto, importante registrar que a infração fiscal independe da intenção do
agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida (art.
113, § 1o e 114 do CTN), cabendo à autoridade administrativa, em face do princípio da
legalidade, a constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN).
No entanto, a retroatividade benigna em matéria de penalidade nos lançamentos de
ofício relacionados às exigências de contribuições previdenciárias, e da multa correlata pela falta de
declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao
autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no momento do pagamento ou do parcelamento dos
débitos.
Assim, a comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica,
somente poderá se operacionalizar quando o contribuinte manifestar sua intenção de liquidar o
crédito, devendo ser considerado todos os processos conexos, na comparação das multas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital